Tribunal: TJDFT
Processo: 0702424-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Processo : 0702424-65.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 177760197 dos autos originários n. 0703397-37.2022.8.07.0017), proferida em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, que determinou suspensão do processo até o julgamento da ADI 0721303-57.2023.8.07.0000. Eis o teor da decisão atacada: No âmbito do GDF, foi editada a Lei 7.239/23, em face da qual já foi apresentada a ADI 0721303-57.2023.8.07.0000, por diversos fundamentos. Com efeito, no caso concreto parece ter havido uma invasão da competência da União Federal, a quem compete a regulamentação da lei federal. Necessário apontar, ainda, que parece incongruente que se queira estabelecer 'mínimos existenciais' em cada unidade da federação, em especial quando considerado que o salário mínimo, expressão monetária para o atendimento das necessidades básicas, é de caráter nacional. Ademais, também é incongruente que o mínimo existencial no DF não seja igual para todos os cidadãos, haja vista que que foi estabelecido, como base, porcentagem dos rendimentos recebida por cada devedor, razão pela qual os com maior capacidade contributiva terão 'mínimo existencial' flagrantemente superior aos de menor capacidade contributiva, o que não parece ser a finalidade da lei. Por fim, a lei distrital limita os empréstimos consignados e com desconto em conta a um mesmo patamar, o que, por si só, contraria todo um arcabouço econômico e jurídico já construído no sistema vigente, em especial com a diferenciação entre a natureza, limites e possibilidades de cada uma das modalidades, inclusive ao arrepio das decisões do STJ. De toda forma, não há como ser fixado, neste momento, se o mínimo existencial será de R$ 600,00 (conforme Decreto) ou de 65% dos rendimentos do autor (conforme lei distrital), haja vista que há pedido de suspensão liminar desta última no âmbito da ADI mencionada, pendente de apreciação. Reputa-se, assim, necessária a definição, primeiramente, da suspensão ou não da norma distrital, para que seja possível aferir o direito da autora. Assim, suspendo o processo até o julgamento da ADI 0721303-57.2023.8.07.0000. O AUTOR-AGRAVANTE questiona que, após conclusão dos autos para sentença, foi determinado suspensão até o julgamento da ADI 0721303-57.2023.8.07.0000. Sustenta aplicação e eficácia da Lei Distrital 7.239/23, negando que haja incongruência na norma, pois se busca a equidade nacional, cuja regulamentação proposta não encontra óbice na LC Distrital 840, tampouco na Constituição. Ressalta que, “na ADI consta pedido para a suspensão da vigência da Lei Distrital n.o 7.239/2023 até julgamento de mérito da ação, todavia, após intimação das partes para se manifestar sobre o pedido, até o momento, não houve decisão daquele juízo sobre a questão”, não sendo possível que os autos originários fiquem suspensos indefinidamente. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para obstar suspensão do feito e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Embora a decisão atacada não se enquadre em nenhuma das hipóteses taxativas do CPC, é possível mitigar a taxatividade porque verifico urgência que não permite aguardar o julgamento da questão em sede de eventual apelação. Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015, do CPC, deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Dito isso, admito o agravo de instrumento. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Sem embargo quanto à probabilidade do direito, a ser analisada no julgamento do mérito, no momento, não estão presentes requisitos para a concessão da liminar. Deveras, não vislumbro perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porque nada foi aduzido, em concreto, para não esperar o julgamento pelo Colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. Aliás, necessário registrar que, no julgamento do AGI 0724725-40.2023.8.07.0000, foi deferida a tutela de urgência para determinar limitação dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente do agravante para pagamento de mútuos, o que afasta o periculum in mora. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator